Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela tendo como objeto a consideração da pontuação relativa à avaliação de desempenho contida na declaração funcional (200 pontos), por não possuir a Carreira Técnico de Gestão Educacional Avaliação de Desempenho Anual (Lei Distrital n° 83, de 29 de dezembro de 1989), bem como a pontuação de Avaliação do Estágio Probatório, contida na Publicação n° 145, do DODF de 29 de julho de 11 de 11 2008 (200 pontos), ocorrendo por consequência sua reclassificação (pontuação final de 10.050 pontos atingidos) dentro do número de vagas ofertadas para concessão de bolsas de Estudos, convocando-o, de modo sub judice, até o julgamento final da presente ação, além de informar o Centro Universitário de Brasília sobre a referida reclassificação. Alega a parte agravante, em síntese, que participou do certame público para a concessão de bolsas de estudos da Secretaria de Estado de Economia, com alcance da 8a posição na classificação final, fora no número de vagas ofertadas, qual seja, 6 (seis), segundo o edital. Aduz que restou prejudicado na fase de entrega do documento denominado "Avaliação de Desempenho Anual ou Avaliação de Estágio Probatório", pois, segundo a lei que rege sua carreira, não há avaliação de desempenho anual. Por tal razão, entregou documento que reputa equivalente (declaração funcional), o que não foi aceito, prejudicando a contabilização de pontos em seu favor, o que acabou por deixá-lo fora das vagas ofertadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 15897764). Contrarrazões apresentadas (ID 16177724).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. O cerne da controvérsia é a análise de eventual possibilidade de admissão de documento não previsto em edital como forma de atender pré-requisito preestabelecido, o que teria ocasionado a eliminação da parte agravante do processo seletivo combatido.
VI. Conceder, neste momento processual, nova oportunidade para que a parte agravante obtenha a pontuação postulada, ou que prossiga no certame, fere a isonomia entre os demais candidatos que tempestivamente cumpriram as exigências editalícias. Portanto, somente, após a constituição do contraditório é que poderá se mensurar a existência de ilegalidade de sustente as alegações da parte agravante.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.